Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-52.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
VISTOS, ETC...
Homologo a desistência recursal, declarando prejudicado o “mandamus” interposto pelo impetrante.
Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquive-se.
Tomem-se as demais providências de estilo.
P.R.I.C.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator